Tribunal: STF
Processo: Pet 4681
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Petição. Ausência de interesse de agir. Extinção sem exame do mérito.
I. 	Caso em exame
1.	Petição em que se pretende que esta Corte requisite, de ofício, intervenção em Estado-membro, em razão: (i) da suposta desobediência a decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça (art. 36, II, da Constituição); e (ii) da alegada demora no exame de requerimentos de intervenção apresentados à Corte local.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos necessários ao conhecimento do pedido de intervenção federal.
III.	Razões de decidir
3.	O pedido de intervenção federal em razão de alegado descumprimento de decisão de Tribunal de Justiça local deve ser apresentado ao seu Presidente, a quem cabe, se for o caso, encaminhá-lo ao Supremo Tribunal Federal. Esta Corte só pode requisitar a providência em caráter subsidiário quando não houver manifestação expressa da autoridade legitimada para provocá-la. Precedentes.
4.	A regular tramitação de todos os requerimentos mencionados na petição  inicial demonstra a ausência do interesse de agir no pedido feito a esta Corte.
IV.	Dispositivo
4.	Petição a que se nega seguimento.
______
Atos normativos relevantes citados: Constituição, art. 36, II; Lei nº 8.038/1990, art. 19, I.
Jurisprudência relevante citada: IF 81-5 AgR (1985), Rel. Min. Moreira Alves; IF 105-6 QO (1992), Rel. Min. Sydney Sanches - Presidente; IF 555 AgR (1997), Rel. Min. Celso de Mello; IF 4.677 AgR (2012), Rel. Min. Cezar Peluso.

    1. Trata-se de petição protocolizada em 14.10.2009, em que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil pede que esta Corte requisite, de ofício, intervenção federal no Estado do Pará, com base no art. 36, II, da Constituição. Pretende que a medida seja requisitada “de modo a garantir o cumprimento das decisões judiciais de reintegração de posse proferidas pelo Judiciário daquela unidade federativa, mas que se encontram pendentes de efetivação por falta de reforço policial”. Defende a competência subsidiária desta Corte para apreciar o pedido, em razão da alegada demora no exame de oito requerimentos apresentados ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

    2. O Estado do Pará prestou informações, em que pediu o arquivamento do pedido.

    3. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará noticiou a existência de oito requerimentos de intervenção federal perante aquela Corte, formulados pela ora requerente, em razão de alegado descumprimento de ordens judiciais. Afirmou que todos tiveram regular tramitação.

    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extinção do processo sem julgamento do mérito, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

“INTERVENÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO TJPA NO PROCESSAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE INTERVENÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PARECER PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO”.

    5. Em 28.06.2024, determinei que a parte requerente fosse intimada para se manifestar sobre a aparente perda de objeto do presente feito. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação.

    6. É o relatório. Decido.

    7. O pedido de intervenção federal tem por fundamento o alegado descumprimento de decisões judiciais proferidas por órgãos do Poder Judiciário do Estado do Pará. Na petição dirigida a este Supremo Tribunal Federal, argumenta-se que houve demora na apreciação de oito requerimentos apresentados com a mesma finalidade à Presidência do Tribunal de Justiça local.

    8. Segundo a jurisprudência, caso se alegue descumprimento de decisão de Tribunal de Justiça local, a parte interessada deve apresentar seu pedido de intervenção federal ao seu Presidente, a quem cabe, se for o caso, encaminhá-lo ao Supremo Tribunal Federal (art. 19, I, da Lei nº 8.038/1990). Nesse sentido: IF 135, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 18.10.1995; IF 555 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.1997; IF 4.677 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 29.03.2012.

    9. O Supremo Tribunal Federal só pode requisitar a providência em caráter subsidiário, tal como pretendido pela parte requerente, “quando não há manifestação expressa da autoridade legitimada para provocá-lo (...) porque é da natureza do procedimento de ofício que seja ele supletivo” (IF 81-5 AgR, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. em 15.05.1985). Em igual sentido: IF 105-6 QO, Rel. Min. Sydney Sanches - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 03.08.1992.

    10. De toda sorte, segundo as informações prestadas no presente caso, todos os requerimentos mencionados na inicial tramitaram regularmente perante o Tribunal de Justiça local. Os requerimentos 2009.3.003712-9 e 2009.3.003832-5 se encontravam em fase de instrução. Os procedimentos autuados sob os nºs 2009.3.002499-4, 2009.3.003277-3 e 2009.3.003275-7 foram julgados prejudicados, em razão do cumprimento das decisões que lhes deram causa. Por fim, os requerimentos 2009.3.003221-0, 2009.3.003203-8 e 2009.3.003212-9 foram acolhidos pelo Tribunal local e originaram, nesta Corte, (i) a IF 5.172 e a IF 5.168, cujos pedidos foram julgados prejudicados em 01.06.2018 e 25.06.2018, e (ii) a IF 5.170, julgada extinta sem resolução do mérito, em 13.06.2018. Constata-se, portanto, a ausência de interesse de agir.

    11. Diante do exposto, nego seguimento à petição.

Publique-se.

Brasília, 14 de outubro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente